Tribunal: TJDFT
Processo: 0000503-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000503-90.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: REGINALDO FERNANDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE BENS E SERVIÇOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR EM DOBRO. 1. A relação jurídica existente entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor é destinatário final dos serviços prestados pelo réu. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É abusiva a cláusula contida em contrato de financiamento bancário que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. É necessário que o contrato indique, de modo específico, qual serviço será prestado e cobrado, bem como demostre a efetiva prestação de serviço. A cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, viola o Código de Defesa do Consumidor. (Recurso especial repetitivo Tema n. 958 do Superior Tribunal de Justiça). A especificação do serviço contratado e dos acréscimos que forem cobrados é direito previsto no art. 6o, inc. III, e no art. 52, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do valor que pagou em excesso, independentemente da existência de dolo ou culpa do fornecedor, na hipótese de não se provar o engano justificável. Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inexistência de cobrança abusiva passível de restituição em dobro. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao alegado dissídio jurisprudencial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A cobrança da tarifa despesas de terceiro é abusiva, pois não indica de modo especifico qual o serviço que será prestado”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010